Tribunal: TJPA
Processo: 0809668-58.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809668-58.2024.8.14.0000

PACIENTE: ADILSON SANTANA PASSOS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXPLORAÇÃO DE JOGOS ILÍCITOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NATUREZA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROCESSO EM TRÂMITE REGULAR.
AUSÊNCIA DE NULIDADES E DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

do
Habeas Corpus

e

denegação
da ordem
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº 0809668-58.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO, OAB/BA 22.199

PACIENTE: ADILSON SANTANA PASSOS JÚNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº 0825621-91.2022.8.14.0401

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
impetrado dia 13.06.2024 em favor de
ADILSON SANTANA PASSOS JÚNIOR
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/Pa.

Aduz a impetração que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal em prejuízo de sua defesa junto ao juízo de origem, tendo em vista que não fora intimado para a audiência designada para o dia 20.06.2024, que não teve manifestação do Juízo coator quanto ao pedido de substituição de testemunhas arroladas porém não encontradas, bem como informa que durante o desmembramento processual que deu origem ao processo 0825621-91.2022.8.14.0401 não foram migradas determinadas páginas referentes à sua defesa prévia.

Diante das alegadas ilegalidades na marcha processual, impetrou o presente
mandamus
visando:

a)

a concessão de medida liminar em
habeas corpus
em favor da paciente para que sejam sanadas e respondidas as nulidades apontadas, suspendendo a audiência designada para o dia 20/06/2024, para regularizar o processo e intimar o acusado pessoalmente para o ato do seu interrogatório.

b)

a confirmação da ordem em julgamento definitivo de mérito, com o reconhecimento das nulidades apontadas;

c)

a tramitação da presente ação constitucional em segredo de justiça, preservando-se a imagem do paciente, nos termos do art. 792, § 1º, do CPP;

d)

a intimação da defesa para realização de sustentação oral, com a inversão da ordem das sustentações orais, nos termos do decidido no HC 87.926/SP no Supremo Tribunal Federal.

Após sorteio, os autos foram redistribuídos por prevenção ao HC 0817711-18.2023.8.14.000, vindo-me conclusos dia 17.06.2024.

Acolhida a prevenção (id 20112060), em análise preliminar, a liminar foi indeferida e determinada a requisição de informações à autoridade coatora (id 20226689), que foram apresentadas em 25.06.2024 (id 20325891) e, posteriormente, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente
mandamus
tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 654 do CPP.

Em sede de
Habeas Corpus
o impetrante alega que o processo de origem está tramitando eivado de vícios que causam o cerceamento de defesa, portanto, pleiteia a ordem para que sejam sanadas e respondidas as nulidades apontadas, com a suspensão da audiência designada para o dia 20/06/2024, bem como a regularização do processo e a intimação do acusado pessoalmente para o ato do seu interrogatório.

Adianto que apesar do esforço da defesa, razão não lhe assiste.

Nos termos do art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, o
Habeas Corpus
é instrumento processual constitucional utilizado
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
.

De início, ressalto que as supostas nulidades arguidas dizem respeito a uma marcha processual que ainda não se encerrou e que, neste momento processual, em nada configura ameaça ou coação à sua liberdade de locomoção. Ressalte-se ainda, que tais nulidades poderiam ser arguidas em momento processual oportuno, caso concretizadas e de comprovado prejuízo processual, não servindo o
habeas corpus
para esse fim específico.

De qualquer forma, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo coator, o paciente responde à acusação pelos crimes previstos nos art. 288, parágrafo único do Código Penal (associação criminosa), art. 58 do Decreto Lei nº 6.259/44 (jogo do bicho ilegal), art. 2º, IX da Lei nº 1.521/51 (obtenção de ganhos ilícitos decorrentes de jogos ilegais), art. 1º da Lei nº 9.613/98 (dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes de infração penal) e art. 4º da Lei nº 8.137/90 (crimes contra a economia e relações de consumo). (id nº 20325891)
e a audiência designada para o dia 20.6.2024 foi suspensa, sendo determinado à Secretaria que certificasse a intimação prévia das partes envolvidas.

Quanto ao fato de que sua defesa prévia não migrou na íntegra no momento do desmembramento processual, vejo que devidamente sanada conforme os ids 95264102 a 95264116 do processo de origem.

Complementando a informação acima, a Procuradoria de justiça ainda destaca que:

Consta ainda juntados aos autos nº 0825621-91.2022.8.14.0401, os documentos de - Cautelares referentes às Buscas e Apreensões Domiciliares foram devidamente migradas e constam em sua íntegra nos presentes autos, conforme abaixo descrito: a) Do ID 89283710 ao ID 89283706 (010 00197702220138140401 Busca Domiciliar da parte 01 à 04), juntados ao PJE em 21/03/2023; Processo 0008936- 91.2012.8.14.0401: Cautelar – Operação Efeito Dominó – Interceptação Telefônica – Busca Domiciliar.(ID 89283702) (Grifo e destaque nosso); b) Do ID 90023835 ao ID 91320666 (025 00179774820138140401 Relatórios Apensos Vol I a 110 00179774820138140401 PP PTemp Busca Domic. Seq. Bens V XI P. 6 18), juntados ao PJE entre 03/04/2023 e 20/04/2023. Processo 0017977-48.2013.8.14.0401: Cautelar – Operação Efeito 89283710.

Quanto ao pedido de substituição da testemunha Ivson da Silva Lopes por Tiago Silva Xavier dos Anjos, verifico nos autos de origem que o Ministério Público nada opôs e encontra-se aguardando a manifestação do Juízo.

Portanto, não vislumbro qualquer tipo de nulidade que possa configurar cerceamento de defesa ou constrangimento ilegal ou irregularidades que não possam ser sanadas em grau de recurso ou até mesmo no próprio trâmite processual na origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço da impetração e DENEGO a ordem de
habeas corpus
pela ausência de constrangimento ilegal.

Considerando o pedido de sustentação oral, intime-se o impetrante da inclusão em pauta para os devidos fins.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador
Relator

Belém, 13/08/2024